Tribunal: TJSP
Processo: 1011882-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ré, ora apelante, que não poderia ser prejudicada no exercício de seus direitos e faculdades processuais por possuir também capacidade postulatória própria. Suspensão do processo na origem, habilitação de novo representante e intimação restituindo o prazo para interposição de recurso, nos termos dos arts. 313, I, e §1o, e 1.004, do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ré, ora apelante, que não poderia ser prejudicada no exercício de seus direitos e faculdades processuais por possuir também capacidade postulatória própria. Suspensão do processo na origem, habilitação de novo representante e intimação restituindo o prazo para interposição de recurso, nos termos dos arts. 313, I, e §1o, e 1.004, do Código de Processo Civil, que se impunha. Apelação tempestiva e conhecida. Mérito. Ausência de contrato escrito e tampouco concordância demonstrada nos autos a contento quanto aos valores de honorários advocatícios cobrados, deveria a ré, ora apelante, socorrer-se da via da ação de arbitramento de honorários advocatícios, em detrimento de promover a retenção de valores consigo depositados para fins de custeios de outras despesas relacionadas aos seus serviços. Sentença que já levou em consideração como corretos os valores da segunda prestação de contas pela ré, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a ação. Recurso desprovido.